Tribunal: TJPA
Processo: 0003690-88.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003690-88.2019.8.14.0201

APELANTE: REDIVALDO CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu
REDIVALDO CORREA DA SILVA
a pena privativa de liberdade de nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º, e 163, § único, I, ambos do Código Penal a cumprir pena de detenção de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia pela
(i) aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição, por insuficiência de provas; (ii) reforma da dosimetria da pena e a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f' do Código Penal.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 03 anos, considerando a pena individualmente aplicada, que é determinado no art. 109, VI c/c art. 119, ambos do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso VI, 110, §1º, 119, todos do CPB
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
REDIVALDO CORREA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 08 de novembro
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0003690-88.2019.8.14.0201

VARA DISTRITAL DE ICOARACI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: REDIVALDO CORREA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o recorrente
REDIVALDO CORREA DA SILVA
a pena privativa de liberdade de nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º, e 163, § único, I, ambos do Código Penal a cumprir pena de detenção de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

Consta da exordial acusatória que: “
no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, na residência da ofendida, o denunciado REDIVALDO CORREA DA SILVA agrediu fisicamente sua companheira RITA DE CÁSSIA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, ao apertar-lhe o pescoço e o punho, além de dar-lhe empurrões na presença dos filhos de ambos. Em virtude das agressões sofridas, a vítima contraiu escoriações irregulares sobre esquimose avermelhada nas regiões supra-clavicular direito e deltóidea esquerda, sendo assim, a ofensa à integridade corporal da vítima está relacionada ao fato ocorrido, conforme descrito no laudo pericial que segue em anexo à presente denúncia. Como se não bastasse, o indiciado danificou intencionalmente o aparelho celular da vítima, ocasionando este prejuízo material em virtude das ranhuras, da tela e display quebrados, bem como a placa PCI e bateria empenadas, conforme atesta o laudo que segue em anexo à presente denúncia. Sobre a motivação dos delitos, apurou-se que o denunciado chegou totalmente embriagado na residência e passou a questionar a vítima sobre o fato da mesma não ter atendido o celular e insistir que ela confessasse que estava tendo um relacionamento extraconjugal, situação esta em que a ofendida afirmou que não ia confessar mentira, ocasião em que foi agredida e teve o seu aparelho celular danificado, inclusive situação fática abordada foi testemunhada pela filhado casal, de apenas 13 (treze) anos de idade. (...)”.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a acusada, imputando-lhe o delito previsto nos artigos acima mencionados.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação condenando a ré no crime ao norte especificado.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões. A defesa alega: (i) aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição, por insuficiência de provas; (ii) reforma da dosimetria da pena e a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f' do Código Penal.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO manifestou-se pelo conhecimento improvimento do apelo.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal

e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 06/11/2019 (ID
55262131
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 17/01/2024, com a publicação da sentença condenatória (ID
103942315
), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade individualizada, sendo que para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art.
129, § 13, do CPB) foi fixada pena
de
04 (quatro) meses e 11 (onze) de detenção
. Quanto ao delito de dano qualificado foi fixada pena de
08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Importante frisar que o art. 119 do CPB informa que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Desta maneira, o art. 109, VI aduz que prescreve o direito de punir do Estado, em 03 (três) anos, se o máximo da pena é
inferior a um ano, como no caso em comento
.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
REDIVALDO CORREA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 08 de novembro de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 03/12/2024